Tribunal: TJMT
Processo: 1022516-14.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022516-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA REBOUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 038.651.351-10 (ADVOGADO), ROGERIO MATOS CARVALHO - CPF: 835.811.461-34 (AGRAVANTE), LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA - CPF: 696.801.161-15 (ADVOGADO), MAURO JOSE BECKER - CPF: 041.156.559-17 (AGRAVADO), MARCIA REGINA BECKER - CPF: 054.568.599-04 (AGRAVADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DISCUSSÃO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DATA DE FIXAÇÃO DE SOJA. CONSECTÁRIOS LEGAIS E OUTRAS MATÉRIAS POR MEIO DE SIMPLES PETIÇÃO INDICANDO SE TRATAR DE IMPUGNAÇÃO E RENUNCIANDO AO PRAZO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. MEIO DE DEFESA POR EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a tese apresentada no recurso, nenhuma delas se trata de matéria de ordem pública, sendo todas passíveis de discussão por meio de embargos à execução, o que resta precluso ao agravante, como ele mesmo se defendeu entendendo por não ofertar os embargos. Ademais, toda a matéria alegada demanda dilação probatória, inviável por qualquer outro meio, que não fosse embargos à execução, sendo impossível a declaração de ofício, como preconiza a legislação processual civil. Ressalva-se ainda, a incidência de comportamento contraditório nos autos, de modo que não há probabilidade do direito, nem risco de prejuízo irreparável, de modo que a decisão deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022516-14.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA

AGRAVANTE: ROGERIO MATOS CARVALHO

AGRAVADO: MARCIA REGINA BECKER E MAURO JOSE BECKER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROGERIO MATOS CARVALHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA n.: 1000185-70.2021.8.11.0012 ajuizada por MARCIA REGINA BECKER E MAURO JOSE BECKER, que rejeitou impugnação apresentada.

O agravante sustenta o excesso de execução, e a decisão entendeu preclusa a questão já que matéria de embargos à execução, não interposto; fundamenta “
é um grosseiro absurdo afirmar que as questões suscitadas pelo Agravante estariam preclusas, haja vista o magistrado poder, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública”;
pretende seja estabelecida a delimitação do marco temporal utilizado para base de cálculo e o excesso de execução; elenca data do valor de referência da saca de soja, no mesmo período de pagamento de 30/05/2020 a 30/06/2020, vencimento da obrigação e não na data do ajuizamento da ação; aponta que o valor correto é R$ 80.640,00 (oitenta mil seiscentos e quarenta reais) – 840 sacas x 96,00; os Agravados corrigiram monetariamente o valor da dívida e só depois abateram a quantia paga pelo Agravante sem incidência dos mesmos parâmetros utilizados para corrigir o valor do crédito exequendo; o valor de R$ 29.796,00 (vinte e nove mil setecentos e noventa e seis reais) deveria ter sido abatido do débito originário simples – sem atualizações e correção monetária -, tendo em vista que foi pago em 23/06/2020, antes mesmo do termo final da obrigação; contudo, considerando que o agravante em 23/06/2020 pagou a quantia de R$ 29.796,00 (vinte e nove mil setecentos e noventa e seis reais), o valor residual da dívida é de R$ 50.844,00 (cinquenta mil oitocentos e quarenta e quatro reais), que, se atualizados até o dia 11/02/2021 (data do ajuizamento da ação), inclusive com juros legais simples desde o vencimento da obrigação, soma o importe de R$ 57.751,67 (cinquenta e sete mil setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos); elenca cumulação indevida de juros; condenação bis in idem em honorários advocatícios; por fim, requer a concessão liminar para suspensão da ação principal e dos atos constritivos; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão:
“a) Delimitar a data base para indexação da soja, qual seja o dia 30/06/2020, ao final da colheita com a cotação de R$ 96,00 (noventa e seis reais) por saca de soja, e não a data da propositura da ação como feito pelos Agravados; b) reconhecer que os Agravados erraram na fixação do valor da causa, utilizando como base a cotação de soja da data do ajuizamento da ação, e não a data estipulada no Contrato particular, e, ainda, abateram a quantia paga pelo Agravante do total atualizado e não do total originário, desrespeitando a via utilizada da Ação de Execução por Quantia Certa, que reclama a utilização da data do vencimento da obrigação como marco temporal para fixação do valor da causa, sendo o débito de apenas

R$ 92.769,15 (noventa e dois mil setecentos e sessenta e nove reais e quinze centavos); c) reconhecer que os Agravados cumularam indevidamente juros moratórios com juros compensatórios, praticando anatocismo e violando norma legal, aumentando, em muito, o valor do débito, em notório detrimento da esfera patrimonial do Agravante; d) reconhecer a condenação bis in idem dos honorários advocatícios, eis que o valor da causa fixado pelos Agravados já contava com 10% (dez por cento), e, posteriormente, sobreveio Decisão fixando mais 10% (dez por cento) de honorários, porcentagem esta utilizada novamente na atualização do débito de ID. 108874058, em notória cumulação de honorários sobre honorários na mesma fase processual; e) a condenar os Agravados ao pagamento de honorários advocatícios pelo excesso de execução, devendo estes serem fixados sobre o proveito econômico, isto é, entre a diferença do postulado valor exequendo e o valor real do débito, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC”.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, os agravados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROGERIO MATOS CARVALHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA n. 1000185-70.2021.8.11.0012 ajuizada por MARCIA REGINA BECKER E MAURO JOSE BECKER, que rejeitou impugnação apresentada.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos tampouco o risco de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

O agravante sustenta as teses de fixação de preço da soja, de acordo com o contrato; excesso de execução;
delimitação do marco temporal utilizado para base de cálculo; data do valor de referência da saca de soja, no mesmo período de pagamento de 30/05/2020 a 30/06/2020, vencimento da obrigação e não na data do ajuizamento da ação; aponta que o valor correto é R$ 80.640,00 (oitenta mil seiscentos e quarenta reais) – 840 sacas x 96,00; correção monetária do valor da dívida e abatimento da quantia paga sem incidência dos mesmos parâmetros utilizados para corrigir o valor do crédito exequendo; o valor de R$ 29.796,00 (vinte e nove mil setecentos e noventa e seis reais) deveria ter sido abatido do débito originário simples – sem atualizações e correção monetária -, tendo em vista que foi pago em 23/06/2020, antes mesmo do termo final da obrigação; contudo, considerando que o agravante em 23/06/2020 pagou a quantia de R$ 29.796,00 (vinte e nove mil setecentos e noventa e seis reais), o valor residual da dívida é de R$ 50.844,00 (cinquenta mil oitocentos e quarenta e quatro reais), que, se atualizados até o dia 11/02/2021 (data do ajuizamento da ação), inclusive com juros legais simples desde o vencimento da obrigação, soma o importe de R$ 57.751,67 (cinquenta e sete mil setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos); cumulação indevida de juros; condenação bis in idem em honorários advocatícios.

Da análise do feito em primeiro grau, observa-se que o agravante, devidamente citado da execução, peticiona nos autos alegando “
apesar de tecnicamente serem necessários Embargos à Execução para matéria de defesa em sede de Execução, o Executado, eivado de boa-fé e cooperação processual, resolve não ofertar Embargos, pois reconhece a existência do negócio, porém discorda da VIA ELEITA, por se tratar de contrato nulo por falta de preenchimento do requisitos intrínsecos” (...) portanto, constatado o vício do título apresentado, o mesmo não é servível para ação executiva, mas sim ações de conhecimento/declaratória etc, não se mostrado a presente via a mais adequada”. (...) Diante do exposto,
requer seja aceita a presente impugnação
, tendo em vista que os argumentos aqui apresentados
devem ser reconhecidos de ofício pelo Juízo
, para determinar a improcedência da execução e a consequente extinção, com arbitramento de honorários sucumbenciais, por ter se formado a relação processual”.

Por decisão, o magistrado singular rejeitou liminarmente a petição, por ser via inadequada.

Posteriormente, com a penhora online nos autos, o agravante apresenta nova petição, alegando se tratar de impugnação.

Ocorre que, de acordo com a tese apresentada no recurso, nenhuma delas se trata de matéria de ordem pública, sendo todas passíveis de discussão por meio de embargos à execução, o que resta precluso ao agravante, como ele mesmo se defendeu entendendo por não ofertar os embargos.

Ademais, toda a matéria alegada demanda dilação probatória, inviável por qualquer outro meio, que não fosse embargos à execução, sendo impossível a declaração de ofício, como preconiza a legislação processual civil.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL - NÃO DISCUSSÃO DA MATÉRIA - PRECLUSÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DESCABIMENTO. - Os embargos à execução têm natureza jurídica de ação de conhecimento e é o meio adequado para o devedor discutir o descabimento da cobrança de multa contratual exigida na ação de execução. - Há preclusão quanto à possibilidade de oposição à execução de cobrança multa contratual se o devedor deixa de discutir a questão nos embargos à execução. - A pretensão de reexame de questões rejeitadas na decisão recorrida se insere no exercício do contraditório efetivo e não enseja a incidência de multa de litigância de má-fé, principalmente se ausente comprovação de dolo.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.214427-1/001, Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado) , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2023, publicação da súmula em 11/10/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM OUTROS AUTOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO OPOSTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTENTE - PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - PRECLUSÃO - VÍCIO INSANÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE - PRESCINDIBILIDADE - AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO - FATOS SUPERVENIENTES OU QUE ESCAPAM À PRECLUSÃO. 1. Não há violação à dialeticidade recursal quando o recorrente impugna especificadamente os fundamentos da sentença. 2. Nos termos do art. 917, VI, do CPC, nos embargos à execução é permitido que o executado alegue qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. 3. A não oposição dos embargos à execução no momento oportuno gera a preclusão do direito da parte à produção da prova pericial grafotécnica. 4. O indeferimento da produção de prova preclusa não configura cerceamento de defesa, uma vez que ausente demonstração de prejuízo à parte. 5. O art. 317 do CPC permite que o juiz profira decisão sem resolução de mérito, independente da prévia intimação da parte, caso o vício processual seja insanável. 6. Após o escoamento do prazo dos embargos à execução, a ação autônoma de impugnação à execução somente pode ser oferecida para alegar fatos supervenientes ou questões que escapam à preclusão, o que não ocorreu no caso dos autos.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.201972-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2023, publicação da súmula em 27/09/2023).

“AGRAVO DE INSTURMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRECLUSÃO. É vedada a possibilidade de discussão, em sede de impugnação à penhora, das matérias atinentes a suposto excesso de execução, restando, neste momento processual, preclusa a oportunidade de apontamento de vícios relacionados ao valor da condenação ora executada.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.096775-2/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2019, publicação da súmula em 27/11/2019).

Ressalva-se ainda, a incidência de comportamento contraditório nos autos, de modo que não há probabilidade do direito, nem risco de prejuízo irreparável, de modo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023